Tribunal: TJMT
Processo: 1004007-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004007-06.2021.8.11.0000 – Capital
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Milton José Ferreira Paes Farias em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução apresentado na ação de execução de título extrajudicial movida por Rafael Scarton Strohschein.
Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, arguindo a nulidade, pois desprovida de fundamentação idônea.
Argumenta que houve desobediência da gradação estabelecida no art. 835 do CPC. Assevera que houve contratação regular na prestação de serviço advocatício, gerando enriquecimento ilícito por parte do agravado.
Por fim, sustenta que não estão presentes os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir regularmente. Pugna pela concessão da liminar.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, ressalto que aplica-se ao processamento do vertente agravo de instrumento as regras do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a decisão foi proferida na vigência da nova legislação, bem como a intimação dos agravantes.
Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
A princípio e sem vinculação ao mérito recursal, mostra-se escorreita a decisão hostilizada, vez que o magistrado verificou que estão presentes os requisitos da tutela provisória e determinou a garantida da execução com caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1o do CPC.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos seus requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator